Tribunal: TJDFT
Processo: 0750470-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0750470-22.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LIMA E SILVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra a decisão que teria acolhido a impugnação ao bloqueio de ativos financeiros na demanda executória 0721965-92.2022.8.07.0020 (2a Vara Cível de Águas Claras/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de impugnação ao bloqueio Sisbajud formulado pelo executado LIMA E SILVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME - ID 166763866, a qual alega que os valores bloqueados junto ao Banco são oriundos de uma conta vinculada bloqueada para movimentação junto ao Banco SIBOOB EXECUTIVO (R$ 4.501,13). A parte exequente se manifestou ao ID 174758130 e defendeu a legalidade do bloqueio. Vieram os autos conclusos. Relatei. Decido. Na forma do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis, dentre outras, as verbas decorrentes de vencimentos e salários. A Conta-Depósito Vinculada bloqueada para movimentação, instituída pela Instrução Normativa n° 5, de 26 de maio de 2017, é um instrumento de gestão e gerenciamento de riscos para as contratações de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. O principal objetivo deste instituto reside na garantia de existência de saldo financeiro para fazer frente aos encargos trabalhistas devidos aos funcionários contratados pelas empresas terceirizadas para a prestação de serviços em órgãos e entidades. Destina-se exclusivamente à provisão dos valores referentes ao pagamento das férias, 1/3 constitucional de férias e 13o salário, dos encargos previdenciários incidentes sobre as rubricas citadas, bem como dos valores devidos em caso de pagamento de multa sobre o saldo do FGTS na demissão sem justa causa, dos funcionários da empresa contratada que se encontram alocados no órgão. Dessa maneira, os recursos ficam resguardados e somente serão liberados com expressa autorização do órgão contratante, mediante comprovação das despesas por parte da empresa, não constituindo, portanto, um fundo de reserva. O item 2 do Anexo XII da IN no 5, de 2017, apresenta quais serão os encargos que devem ser provisionados à Conta-Depósito Vinculada bloqueada para movimentação: “2. O montante dos depósitos da Conta-Depósito Vinculada bloqueada para movimentação será igual ao somatório dos valores das seguintes provisões: a) 13o (décimo terceiro) salário; b) férias e 1/3 (um terço) constitucional de férias; c) multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; e d) encargos sobre férias e 13o (décimo terceiro) salário.” De acordo com a referida instrução, os valores provisionados poderão ser liberados parcial e/ou anualmente, pelo órgão ou entidade contratante, mediante comprovação de ocorrência encargos trabalhistas dos empregados vinculados ao contrato com o órgão, quando da ocorrência de Décimo Terceiro, férias, 1/3 de férias, bem como quando da dispensa do empregado vinculado ao contrato ou ainda quando do pagamento das verbas rescisórias ao final da vigência do contrato. Analisando detidamente os extratos bancários juntados na matriz de ID 171830474, verifica-se que o órgão FUNAI-SEDE BRASILIA DF realizou os depósitos junto a referida conta vinculada. Assim, diante da referida instrução normativa que informa que os valores não podem ser utilizados pela pessoa jurídica, mas somente em caso de pagamento de verbas trabalhistas e com autorização do órgão contratante, a presente impugnação deve ser acolhida. Dispositivo Diante do exposto, ACOLHO a impugnação ao bloqueio Sisbajud juntado pela parte executada. Preclusa esta decisão, determino a transferência dos valores bloqueados ao ID 156669694 - R$ 4.501,13 (ID 072023000010031468) em favor da parte executada para a conta COOP.: 4001-0 SICOOB EXECUTIVO, CONTA: 121.521-3 - LIMA E SILVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA. Após, promova-se a consulta ao sistema Renajud. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “a conta vinculada bloqueada é uma forma diferida de pagamento, pois antecipa o pagamento de evento futuro, que só possibilita a utilização do recurso com o aperfeiçoamento do evento, devendo atender aos arts. 40, inc. XIV e 55, inc. III, da Lei n. 8.666/98”; b) “a indisponibilidade não é para os credores, mas sim para o titular da conta, ou seja, para o agravado, que não pode utilizar os recursos ali depositados”; c) “os recursos existentes na Conta-Depósito vinculada – bloqueada para movimentação têm a mesma natureza dos recursos de conta corrente de outras empresas, o que não impede a penhora de tais valores”; d) “as quantias penhoradas constituem patrimônio do agravado e não um fundo de reserva”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecida a penhorabilidade dos valores depositados na conta bancária da agravada. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora dos ativos financeiros da aparte agravada depositados no CECM SICOOB EXECUTIVO. Inquestionável que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). A demanda executória, fundada em título executivo extrajudicial, oriundo de cédula de crédito bancário, teria sido ajuizada em dezembro de 2022. Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, a regra da impenhorabilidade absoluta de recursos contidos em meios de reserva deve ser relativizada em caso de abuso, fraude ou má-fé. Ou, ainda, na hipótese de ausência de comprovação de que as verbas ali guardadas se equiparam à caderneta de poupança e se destinam à subsistência do devedor e de sua família (STJ, AgInt-AREsp 2.152.036; AgInt-AREsp 2.191.093; AgInt-AREsp 2.218.855; REsp 1.658.069). No caso concreto, constata-se que o valor bloqueado seria oriundo de conta-depósito vinculada bloqueada para movimentação, dado que os extratos de movimentações financeiras colacionados pela agravada na origem denotam que a “FUNAI-SEDE BRASILIA DF 00.059.311 0001-26” teria realizado depósitos, via transferência eletrônica, na referida conta vinculada (id 171830485-87). No ponto, os aludidos depósitos, realizados no período de fevereiro a abril de 2023, evidenciam que o contrato de prestação de serviços, celebrado com a FUNAI - FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO, estaria aparentemente ativo. Consoante informações extraídas do caderno de logística, item 1.2 (“Orientações básicas sobre a operacionalização da Conta Vinculada nos termos da alínea “a” do item 1.1 do Anexo VII-B e do Anexo XII da Instrução Normativa no 5, de 26 de maio de 2017”): A Conta-Depósito Vinculada bloqueada para movimentação é um instrumento de gestão e gerenciamento de riscos para as contratações de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. O principal objetivo deste instituto reside na garantia de existência de saldo financeiro para fazer frente aos encargos trabalhistas devidos aos funcionários contratados pelas empresas terceirizadas para a prestação de serviços em órgãos e entidades. Destina-se exclusivamente à provisão dos valores referentes ao pagamento das férias, 1/3 constitucional de férias e 13o salário, dos encargos previdenciários incidentes sobre as rubricas citadas, bem como dos valores devidos em caso de pagamento de multa sobre o saldo do FGTS na demissão sem justa causa, dos funcionários da empresa contratada que se encontram alocados no órgão. Dessa maneira, os recursos ficam resguardados e somente serão liberados com expressa autorização do órgão contratante, mediante comprovação das despesas por parte da empresa, não constituindo, portanto, um fundo de reserva. (https://www.gov.br/compras/pt-br/agente-publico/cadernos-de-logistica/midia/caderno_logistica_conta_vinculada.pdf) Nesse quadro, em razão de o valor bloqueado ser oriundo de conta-depósito vinculada à provisão de valores referentes ao pagamento de encargos trabalhistas (vínculo contratual aparentemente comprovado), sem qualquer indicativo de que a empresa devedora teria incorrido em violação ao princípio da boa-fé objetiva e/ou abuso de direito, nos moldes do artigo 186 do Código Civil, tem-se por impositiva a manutenção da impenhorabilidade da respectiva verba. Nesse sentido, a contrario sensu, colaciono precedente desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE MONTANTE DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DA VERBA. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito. 2. O art. 833 dispõe que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X). A impenhorabilidade não se aplica às hipóteses de dívida decorrente de prestação alimentícia ou quando a importância penhorada exceda a 50 salários-mínimos, nos termos do § 2o do referido artigo. 3. Ainda, conforme previsão do art. 854, § 3o, do CPC, compete ao executado comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis. 4. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça - STJ reafirmou sua jurisprudência (STJ. EREsp 1330567-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão. 2a Seção. Julgado em 10/12/2014, Informativo 554) no sentido de estender a impenhorabilidade a valores depositados em conta corrente, em fundos de investimento ou guardados em papel-moeda. Ressalvou-se, excepcionalmente, a possibilidade de penhora em caso comprovação de abuso de direito. 5. No caso, foram bloqueados valores na conta corrente do réu. Embora haja razoabilidade da tese no sentido de que se trata de conta-depósito vinculada ao pagamento de encargos trabalhistas, atualmente alocados na FUNAI, não há comprovação de que o contrato firmado entre o executado e a autarquia esteja válido: os documentos nos autos indicam que o contrato findou em 21/11/2021. Assim, presume-se que os valores penhorados constituem patrimônio da empresa executada e não um fundo de reserva. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1743780, 07178583120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 4/9/2023.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 28 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator